Tribunal: STF
Processo: RHC 94740
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Havendo
   elementos de convicção a indicar a necessidade da preservação da
   prisão preventiva do recorrente, a fim de assegurar-se a ordem
   pública, tendo em vista a sua alta periculosidade, fartamente
   evidenciada na decisão atacada, não há como prosperar o pedido de
   revogação da custódia.
Recurso ordinário não provido.